Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-67.2018.8.05.0074
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001146-67.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS e OUTROS

Advogado(s)
:
PAULO LEONARDO MEDINA BASTOS e OUTROS

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença proltada nos autos do Mandado de Segurança n° 8001146-67.2018.8.05.0074, impetrado por Cláudia Ramos dos Santos contra ato da Prefeita do Município de Dias D’Ávila, que reconheceu o direito da Impetrante, aprovada fora do número de vagas em concurso público, à nomeação e posse no cargo de Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental, em razão da comprovação de preterição decorrente da contratação de servidores temporários durante a vigência do certame.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a contratação de
P
rofessores temporários durante a vigência do concurso, em número suficiente para alcançar a classificação da
I
mpetrante fora das vagas previstas no edital, configura preterição apta a convolar a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXIX, autoriza o manejo do Mandado de Segurança para a proteção de direito líquido e certo, desde que demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. O direito líquido e certo à nomeação em concurso público se consolida, quando há preterição do candidato aprovado fora das vagas por contratação temporária de terceiros para exercerem a mesma função, conforme entendimento consolidado do STF, no Tema nº 784 de repercussão geral.

5. No caso concreto, restou comprovado que a Impetrante, classificada na 78ª posição, foi preterida por sucessivas contratações temporárias (em número superior à sua colocação), realizadas durante a vigência do certame, o que configura desvio de finalidade por parte da Administração Pública.

6. A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece que a contratação temporária ou precária para cargos efetivos, durante a validade de concurso vigente, com candidatos aprovados, caracteriza preterição e gera direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença mantida.

—————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, RE 614.438, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.08.2012; STF, AI 776.070-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.03.2011; TJBA, Apelação nº 0300632-32.2014.8.05.0006, Rel. João Augusto A. O. Pinto, publ. 12.12.2018; TJBA, Apelação nº 0000723-50.2009.8.05.0208, Rel. Joanice Guimarães, publ. 10.07.2018; TJBA, Remessa Necessária nº 0001219-44.2013.8.05.0142, Rel. José Edivaldo R. Rotondano, publ. 04.04.2018; TJBA, Apelação nº 0503582-60.2018.8.05.0274, Rel. Silvia C. S. Zarif, publ. 27.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8001146-67.2018.8.05.0074, remetidos pelo Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de
Dias D’Ávila, sendo Interessados CLÁUDIA RAMOS DOS SANTOS e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
.